Tribunal: TJDFT
Processo: 0701169-07.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME PATRIMONIAL. ESPECIAL RELEVO. DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. AGENTE QUE PRATICA CRIME QUANDO EM CUMPRIMENTO DE PENA. CULPABILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE. POSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. TEMA 585 DO STJ. CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. INCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS.

1. A materialidade e a autoria do crime de furto majorado pelo repouso noturno foram devidamente comprovados nos autos, tendo em vista a coesão e harmonia dos depoimentos da vítima e dos policiais militares. Além do mais, pequenas inconsistências decorrentes do lapso temporal transcorrido desde a ocorrência dos fatos não tem o condão de subtrair da prova oral a sua confiabilidade.

2. Os elementos de prova são seguros no sentido de que, em relação ao segundo fato delituoso (roubo majorado tentado), o acusado se valeu de arma branca, lançou uma pedra na vítima, e com ela deu início a luta corporal com a finalidade de garantir a impunidade ou a detenção da coisa para si (roubo impróprio). Inviável, portanto, a desclassificação para o crime de furto, muito menos a aplicação do princípio da insignificância.

3. O acusado praticou os delitos que lhe são atribuídos na denúncia quando estava em cumprimento de pena por condenações anteriores, o que denota maior reprovabilidade da conduta, autorizando a valoração negativa da culpabilidade, sem que com isso se incorra em bis in idem quando reconhecida a reincidência.

4. Nos casos de multirreincidência, como na espécie, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea (Tema 585/STJ).

5. As provas dos autos conduzem a uma convicção segura de que o acusado utilizou da arma branca que possuía, além do ato de arremessar uma pedra, para incutir na vítima grave ameaça com o fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa, conduta que se amolda perfeitamente à causa de aumento de pena do §2o do art. 157 do Código Penal.

6. De todo o iter criminis relativo ao tipo legal em questão, o acusado muito se aproximou da efetiva consumação, de tal modo que, em razão do avançado estágio da conduta delituosa, correta a utilização da fração de diminuição no patamar 1/3 (um terço)

7. Recurso conhecido e improvido.